Tribunal: TJSP
Processo: 2095732-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
*JUSTIÇA GRATUITA - Pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita – Impossibilidade – Ausência de comprovação da hipossuficiência alegada – Decisão mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2095732-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante THIAGO
ALVES DA SILVA,, é agravado BANCO LOSANGO S/A - BANCO MÚLTIPLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095732-76.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37421
AGRV.No: 2095732-76.2020.8.26.0000
FORO: FORO CENTRAL CÍVEL
AGTE.: THIAGO ALVES DA SILVA
AGDO.: BANCO LOSANGO S.A - BANCO MÚLTIPLO
*JUSTIÇA GRATUITA - Pedido de concessão do benefício da
assistência judiciária gratuita Impossibilidade Ausência de
comprovação da hipossuficiência alegada Decisão mantida
Recurso não provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 20/23 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao ora agravante.
Sustenta o agravante que a r. decisão impugnada merece
reforma, uma vez que para a concessão da benesse não é necessário o estado
de miserabilidade do requerente, bastando a simples alegação de que não
possui condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem o
comprometimento de seu próprio sustento e/ou de sua família, colecionando
alguns julgados nesse sentido. Alega ser ajudante geral, auferindo renda
mensal de R$ 1.000,00 à R$ 1.400,00, o que demonstra sua impossibilidade
de arcar com as taxas judiciárias no momento; que a declaração de pobreza
goza de presunção de veracidade; que a contratação de advogado particular
não impede o deferimento da justiça gratuita.
Recurso tempestivo e regularmente processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095732-76.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Pugna o agravante pela reforma da r. decisão, a fim de
que lhe seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.
Inicialmente, vale esclarecer que a simples declaração de
pobreza não satisfaz os requisitos legais para a concessão de tal benesse,
sendo necessária a comprovação do estado alegado. A doutrina é uníssona
nesse sentido:
“A declaração pura e simples do interessado, conquanto
seja o único entrave burocrático que se exige para liberar
o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o
juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e
circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza
que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão
do privilégio Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo
de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo
ou não o benefício”
Ademais, o juiz está autorizado a examinar a veracidade
da declaração, podendo deferir/indeferir a benesse pleiteada. Nesse sentido o
entendimento do C. STJ:
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
JUSTIÇA
GRATUITA. JUIZ. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
ESTADO
DE
MISERABILIDADE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N.° 07
DO STJ. PRECEDENTES. 1. É possível ao magistrado
condicionar
a
concessão
da
justiça
gratuita
à
comprovação do estado de miserabilidade do beneficiário.
Precedentes. 2. O Tribunal a quo, soberano na análise das
circunstâncias fáticas da causa, concluiu, com base no
conjunto probatório dos autos, pela inexistência de
comprovação do estado de miserabilidade. Sendo assim, a
pretendida
inversão
do
julgado
implicaria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095732-76.2020.8.26.0000 -Voto no
4
necessariamente,
o
reexame
do
conjunto
fático-
probatório, o que não se coaduna com a via eleita,
consoante o enunciado da Súmula n."07do STJ. 3. Agravo
regimental desprovido" (STJ - AgRg no Ag 691366/RS -
Rei. Min. LAURITA VAZ, DJ 17/10/2005, p. 339.)
Na hipótese, os elementos acostados aos autos não são
suficientes para demonstrar a fragilidade financeira alegada e a
impossibilidade da parte de financiar a lide sem prejuízo de sua subsistência.
Conforme se infere, o agravante aufere renda mensal e,
como bem pontuado pelo Juízo de primeiro grau, presume-se que possui
condições de arcar com as custas e despesas processuais, uma vez que optou
por ajuizar a presente ação e contratar patrono particular em comarca diversa
da qual reside.
No mais, a simples indicação de renda limítrofe, por si só,
não é suficiente para a concessão da benesse, pois a parte pode possuir
outras fontes de rendimento ou reservas financeiras que sirvam de
complementação.
Portanto, na hipótese dos autos não há como se deferir o
benefício da assistência judiciária gratuita, de modo que deve ser mantida a r.
decisão do MM. Juízo a quo.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator